Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Dano moral.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas com o depoimento da testemunha – de que o réu a ameaçou, ao dizer que “tinha acesso à arma e que, se um dia ele fosse preso, sairia e iria atrás dela e que cadeia é para homem, poderia até ser preso, mas um dia iria sair” -, são provas suficientes do crime de ameaça.
2 - Pequenas contradições no depoimento do irmão da vítima, na delegacia e em juízo – se ouviu as ameaças presencialmente ou por áudio –, não é capaz de infirmar a conclusão de que o réu a ameaçou.
3 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização.
5 - Apelação não provida.